Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de ESPAÇO DA CORTE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME e OUTROS (ID. 13079750, pag. 01/16), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 13079753). Contrarrazões ao ID. 13079766. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria.